Tribunal: STF
Processo: Rcl 64161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Juvino da Silva Braz - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara do Trabalho da Comarca de Mauá/SP, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000722-58.2019.5.02.0361), que não teria, em tese, observado o decidido no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “No caso sob exame, trata-se de execução trabalhista que o peticionante não fez parte da instrução processual, denegada a suspensão sob o argumento exarado pelo Juízo inferior da Primeira Vara do Trabalho de Mauá/SP, que trata-se de sucessão trabalhista. 



    É inegável que a não suspensão do feito é um ato de extrema violação ao direito constitucional e do entendimento desta Corte, assim como, é inegável que os atingidos pelo ato processual da penhora de seus bens, será totalmente lesado. Eis as maiores aberrações praticadas pela instancia inferior que de certo, será retocada através da presente Reclamação constitucional.



    […]



    Pretende o Exequente obter a inclusão da empresa JUVINO DA SILVA BRAZ - ME no polo passivo da presente execução. Ocorre que a aludida pretensão encontra óbice no comando imiscuído no artigo 513 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual o cumprimento da sentença não pode ser promovido contra quem não participou do processo na fase de conhecimento, caso dos autos. Sendo assim, pugna-se pelo reconhecimento da presente preliminar, ante a manifesta ilegitimidade da empresa manifestante para integra o polo passivo da demanda. 



    A pretensão do Reclamante quanto a redirecionamento da presente execução à figura da manifestante, trata-se de medida equivocada, eis que a ora manifestante não se trata de empresa sucessora da demandada JUVINO DA SILVA BRAZ - ME na ação principal, tão pouco compõe grupo econômico o que restará demonstrado a partir da análise dos itens abaixo arrolados, bem como diante da documentação ora juntada aos autos.



    A parte embargante, no final de 2018 efetuou a compra e venda junto a Empresa RODRIGO OKABAYASHI, do ponto, bem como as ferramentas e periféricos para utilização dos serviços passando assim a regularização de sua antiga empresa o atual endereço Av. Barão de Mauá, 2276, Jardim Maringá, Mauá – SP, CEP 09340-440, o qual encontra-se localizado até a presente data. 



    Verificou-se que a presente demanda fora distribuída em 27/06/2019 data em que a Embargante já havia assumido o endereço da atualmente. 



    […]



    Pois bem, verifica-se, no entanto, que somente setembro de 2022 a parte Exequente requereu a intimação da Embargante mediante inclusão ao polo passivo da Execução, onde em nenhuma circunstância teve o conhecimento da presente demanda ainda na fase de conhecimento, haja vista ter assumido o ponto da empresa Reclamada no final de 2018 data anterior a propositura da presente demanda. 



    Nada obstante, registra-se que as provas são irrefutáveis, no sentido de que a JUVINO DA SILVA BRAZ - ME não constitui grupo econômico com a Executada de fato. Isso porque, a manifestante é pessoa jurídica devidamente registrada e seu quadro societário e administrativo, com CNPJ distinto, de modo que nada tem a ver com o sócio da Executada.



    […]



    Superado o fato de que os sócios da Manifestante não compõem o quadro societário da Embargante, cabe discorrer que, para configurar grupo econômico é preciso que haja ligação entre as empresas, interesse e atuação conjunta entre elas. Esses requisitos são cumulativos e não alternativos, não bastando provar, apenas o interesse integrado. É preciso provar a efetiva comunhão de interesses integrado e, além disso, a atuação conjunta essas empresas.”



    Ao final, requer, no mérito, “a total procedência da ação para que seja restabelecida a autoridade da r. decisão na RE nº 1.387.795, para que se aguarde o deslinde daquela ação, nos autos dos processos nº 1000722-58.2019.5.02.0361, a fim de evitar decisões conflitantes do juízo de primeiro grau com essa corte, com imediato cumprimento da decisão, nos termos do art. 992 e art. 993 do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    O Juízo reclamado negou a suspensão do processo com base na determinação exarada no paradigma, tendo em vista se tratar de inclusão da empresa no polo passivo da execução trabalhista em decorrência de sucessão e não de grupo econômico, nos seguintes termos (eDoc. 6):



    “Ademais, não há que se falar em suspensão do feito, como requer a reclamada, tendo em vista que a sua inclusão no polo passivo não ocorreu em decorrência da alegação de grupo econômico, mas sim em razão da sucessão trabalhista, nos termos da decisão de id ddbca61. 



    Por fim, decorrido o prazo legal, defiro, conforme requerido pelo reclamante no id 48ab71e, a pesquisa patrimonial básica a ser realizada pelo GAEPP, nos termos do ATO GP/CR Nº 02/2020, Arts. 2º e 3º, utilizando-se as seguintes ferramentas eletrônicas: SISBAJUD, para bloqueio de ativos financeiros; RENAJUD e ARISP, com intuito de localização de veículos e imóveis, INFOJUD, para a obtenção das três últimas declarações de renda dos executados e da DOI (Declaração de Operações Imobiliárias até o mês e ano corrente).



    Expeça-se o competente mandado, em face da reclamada JUVINO DA SILVA BRAZ - ME (CNPJ05.074.559/0001-80), observando-se a gradação prevista no artigo 835 do CPC.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a inclusão da empresa no polo passivo em decorrência de sucessão empresarial.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes sobre casos análogos: RCL 58.577, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26/06/2023; RCL 63.073, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 23/10/2023; RCL 60.471, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 25/09/2023; RCL 60.776, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 25/07/2023; RCL 60.290, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 27/06/2023.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente